Tribunal: TJDFT
Processo: 0749337-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749337-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAYANE ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Impetrante pretende com o presente Habeas Corpus a concessão liminar “para determinar imediata soltura da paciente, mediante prisão domiciliar ou, subsidiariamente, monitoramento eletrônico; reconhecimento do constrangimento ilegal, em razão da morosidade administrativa e da violação aos direitos dos idosos; no mérito, a concessão definitiva do habeas corpus, revogando a prisão preventiva; Intimação do Ministério Público, nos termos do art. 660, §2o, do CPP; Juntada dos depoimentos de Rousilene Rodrigues da Silva e Heverton Pinto da Silva, lavrados por escritura pública, além dos atestados médicos e documentos comprobatórios do estado de saúde dos idosos”. (ID 78212493) Não obstante o pleito, ao consultar os autos e os processo de Habeas Corpus, especialmente pela certidão de ID 78219689, constata-se que anteriormente houve impetração de um outro Habeas Corpus pretendendo a mesma questão ora discutida nos autos – HC 0747238-31.2025.8.07.0000: “para que a paciente seja posta em liberdade, seja mediante revogação da prisão preventiva, seja mediante substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, §2o, do CPP” ou o monitoramento eletrônico. No mérito, a confirmação da liminar, reconhecendo que “a morosidade do setor psicossocial não pode servir de justificativa para a manutenção da prisão”, pleito este, pelo qual, após apreciação do pedido liminar e manifestação ministerial, foi apresentado pedido desistência pela própria parte Impetrante e tão logo homologado em decisão por esta Relatora. Desse modo, considerando que a insurgência nestes autos, se refere a mesma discussão aviada nos autos do HC 0747238-31.2025.8.07.0000, antes de apreciar qualquer questão nestes autos, intime-se a parte Impetrante para que esclareça o pleito nestes autos, em detrimento da desistência aviada e ainda por acarretar até mesmo em litispendência, já que inexistente trânsito em julgado nos autos daquele Habeas Corpus. Intimem-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora